Tribunal: STF
Processo: ARE 1421849
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 39) opostos em 01.02.2024 (eDOC 41) em face de acórdão da Segunda Turma que negou provimento ao agravo regimental, nos seguintes termos (eDOC 38):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.08.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPLEMENTAÇÃO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. INAPLICÁVEL, AO CASO, A SÚMULA 279 DO STF. 1. No caso, a sentença consignou, expressamente, ser incontroversa a precariedade da conservação das rodovias estaduais RN 085 e RN 086 e a consequente insegurança e risco à integralidade física dos indivíduos que transitam nos trechos deteriorados, reconhecendo a omissão estatal. 2. O Tribunal de origem, apesar de constatar a ocorrência da necessidade de realização das obras e reformas nas rodovias mencionados e da demonstração da situação excepcional, entendeu que se trata “de política pública que deve ser executada por ato discricionário de iniciativa do Poder Executivo, mediante prévia aprovação orçamentária do Poder Legislativo”, em contrariedade à orientação deste Supremo Tribunal Federal que, no caso concreto, entende cabível a interferência do Poder Judiciário com a finalidade de dar efetividade a direitos fundamentais, sem que isso represente ofensa ao princípio da separação dos poderes. 3. Não incide, portanto, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. 4. Ademais, também, não se sustenta o fundamento do acórdão recorrido quando à exigência de prévia dotação orçamentária, pois a situação retratada nos autos não é recente, conforme se depreende do acórdão proferido pela Corte a quo, com apoio em laudo técnico baseado em Recomendação nº 002/2005. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)”. 



    Nas razões recursais, sustenta-se o cabimento dos presentes embargos de divergência, nos termos do art. 1.043, I, do CPC, apontando como paradigma acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte, no ARE 1.357.910-AgR, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 39, p. 2- 7): 



    “O Ministro Relator desse STF, monocraticamente, após negar provimento ao recurso, reconsiderou sua decisão, em razão de Agravo Interno, e deu provimento ao Recurso Extraordinário do MPRN, “para restabelecer a sentença que condenou o Estado do Rio Grande do Norte e o Departamento de Estradas de Rodagem a promoverem reparações nas Rodovias RN 085 e 086”. 



    (...)



    Ocorre que referido acórdão diverge frontalmente de diversas decisões colegiadas da Primeira Turma desse STF, em especial, do acórdão proferido no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1357910/SP, ora apontado como paradigma, conforme adiante detalhado.



     (...)



    Quanto à divergência, a interpretação contida no acórdão ora recorrido no sentido de que a ordem judicial de implementação de políticas públicas (no caso concreto, restauração de rodovias) não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes é frontalmente contrária a precedentes dessa Corte. 



    Isso porque a Primeira Turma desse STF possui jurisprudência pacífica no sentido de que referida ordem infringe as balizas que são postas ao Poder Judiciário quando examina atos do Poder Executivo dotados de discricionariedade, os quais se amparam nos critérios da oportunidade e conveniência no momento de sua execução, privilegiando-se o princípio da separação dos poderes. 



    As circunstâncias fáticas (e jurídicas) que assemelham os acórdãos embargado e paradigma podem ser conferidas a partir do cotejo analítico a seguir realizado: 



    (...) 



    A similitude fática entre os casos confrontados é notória, dado que ambos tratam de ação judicial que busca, única e exclusivamente, a restauração de rodovias por parte do Poder Executivo. 



    O acórdão ora embargado, proferido pela Segunda Turma, entendeu pelo provimento do Recurso Extraordinário, “para restabelecer a sentença que condenou o Estado do Rio Grande do Norte e o Departamento de Estradas de Rodagem a promoverem reparações nas Rodovias RN 085 e 086”, afirmando que não haveria de se falar em ferimento ao princípio da separação dos poderes. 



    Em sentido oposto, o acórdão paradigma, proferido pela Primeira Turma, entendeu de maneira completamente diversa, sustentando que o Tribunal de origem (TJSP), ao determinar a implementação de política pública (também relativa, naquele caso, à restauração de rodovias), “divergiu da jurisprudência dessa Corte, no sentido de que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade”, privilegiando a separação dos poderes.



    (...)



    Perante o exposto, considerando que as decisões da Primeira e Segunda Turmas se encontram em sentidos diametralmente opostos em casos idênticos, mostra-se cabível e necessária a interposição dos Embargos de Divergência, a fim de que seja uniformizada a jurisprudência desse Excelso Tribunal. 



    Vale dizer, a decisão proferida pela Segunda Turma encontra-se em desacordo com o entendimento dominante sobre o tema, outra providência não se mostrando adequada que não a reforma do acórdão ora recorrido”. 



    O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, ora Embargado, apresentou manifestação, no sentido de que (eDOC 44, p. 3). 



    “Todavia, não assiste razão ao embargante. 



    Com efeito, ao contrário do que sustentou nos embargos, a Primeira Turma não possui entendimento pacificado em sentido contrário ao do acórdão embargado. Isso porque, em que pese o ARE 1357910/SP tenha sido julgado em fevereiro de 2022, verifica-se a existência de decisões da mesma Primeira Turma posteriores ao acórdão paradigma que se encontram em alinhamento com o aresto embargado. Observe: 



    (...)



    Dessa forma, ausente a divergência jurisprudencial entre as Turmas da Suprema Corte, devem ser desprovidos os embargos de divergência”. 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece ser acolhida. 



    No caso, registro que o aresto proferido em sede de agravo regimental (eDOC 38) confirmou decisão monocrática (eDOC 27) considerando que as decisões da Primeira e Segunda Turmas se encontram em harmonia com a jurisprudência desta Corte e com a decisão ora recorrida, a qual assentou que (eDOC 27, p. 12):



    “Por sua vez, o Tribunal de origem, apesar de constatar a ocorrência da necessidade de realização das obras e reformas nas rodovias mencionados e da demonstração da situação excepcional, entendeu que se trata “de política pública que deve ser executada por ato discricionário de iniciativa do Poder Executivo, mediante prévia aprovação orçamentária do Poder Legislativo” (eDOC 8, p. 3), em contrariedade à orientação deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que, no caso concreto, cabível é a interferência do Poder Judiciário com a finalidade de dar efetividade a direitos fundamentais, sem que isso represente ofensa ao princípio da separação dos poderes”. 



    No acórdão ora embargado (eDOC 38, p. 23-25), destaquei os seguintes trechos da sentença (eDOC 4, p. 4-9):



    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vai neste sentido de permitir que o Poder Judiciário assegure políticas previstas, de forma específica e concreta, na Constituição ou nas leis (Latu Sensu) diante da omissão dos poderes competentes, vejamos:



    (...)



    A presente demanda versa sobre o direito social ao transporte e à segurança e o direito fundamental à vida que, em última análise, são direitos decorrentes do princípio norteador de nosso ordenamento jurídico: a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CRFB). Tais direitos já estão consagrados na Constituição Federal de 1988, conforme se extrai dos dispositivos constitucionais abaixo:



     (...)



    Deve-se considerar, ainda, que a Lei Maior determina, em seu art. 144, que o Estado tem o dever de garantir a segurança pública, buscando à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, incluindo-se nesse conceito o de “segurança viária”, o qual engloba a engenharia de trânsito:



    (....)



    Desse modo, a partir da leitura dos dispositivos constitucionais acima, verifica-se que é assegurado aos indivíduos o direito à segurança viária. Assim, o Estado (de maneiro ampla, nos três níveis) deve efetivar o direito a um serviço público de qualidade, garantindo aos usuários o direito à mobilidade de forma segura e eficaz. Portanto, não se está exigindo do poder público nada mais do que cumprimento com sua obrigação constitucional e legal de prestar serviço de trânsito com qualidade de maneira universal e integral.



    (....)



    Feitas estas breves considerações, passo a analisar a presente demanda. No caso em comento, observa-se que a situação de manutenção e de sinalização das Rodovias Estaduais RN 085 e RN 086 não corresponde aos pressupostos de segurança de trânsito e de sinalização previstos na Constituição Federal e no Código de Trânsito Brasileiro, o que leva a concluir que houve omissão do Estado do RN e do DER/RN em fornecer as condições seguras de tráfego nas rodovias supramencionadas. 



    Compulsando os elementos probatórios coligidos aos autos, as fotos constantes no anexo do Parecer Técnico (fls. 59/69) e nas mídias de fls. 428-v e 503) comprovam o péssimo estado em que as rodovias se encontram, ocasionando a insegurança daqueles que a utilizam, inclusive com risco a integridade físcia dos indivíduos que transitam nos trechos deteriorados. 



    Nessa esteira, as imagens colacionadas ao caderno processual corroboram com a narração fática a peça vestibular, demonstrando a situação calamitosa de conservação das vias, as quais apresentam diversos buracos, rachaduras, vegetação invadindo o acostamento, postes estreitas e com falhas estruturais. Além de a pista ser estreita, não existe acostamento no local na maior parte do percurso e este, quando existente, está tomado pela vegetação, o que propicia a ocorrência de diversos acidentes de trânsito. 



    Outrossim, conforme o Parecer Técnico de fls. 52/58, no trecho em análise não foram encontradas nenhum tipo de sinalização vertical. Quanto à sinalização horizontal, quando encontrada, estava bastante danificada, impossibilitando a sua visualização. Tal fato torna ainda mais provável que os abalroamentos aconteçam. 



    Foram constatadas, ainda, pontes com largura insuficiente para permitir a circulação simultânea, em sentidos contrários, de veículos automotores, revelando um alto risco ao trafego. Nessa senda, as pontes encontram-se desprovidas de sinalização e de uma proteção mínima, tendo em vista que as muretas de proteção estão deterioradas, ou seja, a segurança dos condutores e passageiros que ali trafegam está claramente comprometida. 



    (...)



    No mesmo sentido, pode ser citado o termo de inspeção pessoal às fls. 73/74, no qual o próprio DER concordou com a gravidade da situação, bem como se comprometeu em enviar ao Ministério Público estudo técnico para iniciar a correção das irregularidades, o que tudo indica que não aconteceu.



    Corroborando com a obrigação do réu em garantir a conservação da estrada e resguardar a segurança dos cidadãos, vejam-se as seguintes decisões:



    (...) 



    Diante dessas considerações, podemos afirmar que não estamos a frente de uma intromissão indevida do Judiciário em outras esferas, vez que a prestação ora pugnada é fruto de um compromisso do Constituinte e do Legislador ordinário para com os cidadãos brasileiros, o qual não podendo ser encarado com meras promessas vãs desprovidas de juridicidade”. (grifos nossos)



    No caso, conforme afirmado, no aresto embargado, o Tribunal de origem, apesar de constatar a ocorrência da necessidade de realização das obras e reformas nas rodovias mencionadas e da demonstração da situação excepcional, entendeu que se trata de política pública que deve ser executada por ato discricionário de iniciativa do Poder Executivo, mediante prévia aprovação orçamentária do Poder Legislativo, em contrariedade à orientação deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que, no caso concreto, cabível é a interferência do Poder Judiciário com a finalidade de dar efetividade a direitos fundamentais, sem que isso represente ofensa ao princípio da separação dos poderes.



    Ademais, na hipótese, não se sustenta o fundamento do acórdão recorrido quando à necessidade de prévia dotação orçamentária, pois a situação retratada nos autos não é recente, conforme relatado na sentença, a “Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio grande do Norte, através do Setor de Engenharia, elaborou o Parecer Técnico que fundamentou a Recomendação nº 002/2005 remetida à Governadora do Estado, ao Diretor do DER/RN, aos Prefeitos de Parelhas, Santana do Seridó e Equador e ao Presidente da COSERN. Tal laudo técnico constatou diversas irregularidades existentes nas estradas de rodagem das referidas rodovias” (eDOC 4, p. 1). 



    Nesse sentido, pacífica é a jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. AUSÊNCIA. OFENSA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. DETERMINAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – Não merece prosperar o agravo regimental, quando a decisão agravada houver sido proferida de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. II - Consoante a jurisprudência deste Tribunal, o Poder Judiciário possui legitimidade para, excepcionalmente, determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, o que não configura violação do princípio da separação dos poderes. III – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE 1.043.740-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.3.2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – POLÍTICAS PÚBLICAS – RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS – DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – OFENSA NÃO CONFIGURADA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE 826.254 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.2.2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.6.2018. POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPLEMENTAÇÃO. PODER PÚBLICO. OMISSÃO. RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA. AUSÊNCIA. DIREITOS FUNDAMENTAIS. GARANTIA. 1. Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do referido dispositivo” (ARE 1.086.093-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.04.2019). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Ação civil pública. Obras de reparo e conservação nas rodovias BR 116 e BR 285. Omissão administrativa. Ausência de violação ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (RE 1.099.727-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.10.2019). 



    Além destes julgados, aponto ainda os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. POLÍTICAS PÚBLICAS. REALIZAÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA GO–206. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 694.764-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.09.2018). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CONSERVAÇÃO DE RODOVIA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 30, 165, III, E 167, II DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1.161.064-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 03.05.2019). 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. RESTAURAÇÃO DE TRECHO DE RODOVIA ESTADUAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO: POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.370.996-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.08.2022). 



     Desse modo, verifico que, nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos.



    Assim, este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF, que assim dispõe:



    “Art. 332. Não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no art. 103”.



    Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas:



    “AGRAVO INTERNO EM EMABARGOS DE DIVERGÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA INDICADA COMO PARADIGMA DA DIVERGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS. DECISÃO EMBARGADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIRMADA SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO. ART. 332 DO RISTF. 1. Não se aceitam, como precedente paradigma em Embargos de Divergência, decisões monocráticas de Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Não há similitude entre o acórdão embargado e o precedente da ADO 44. 3. A decisão que deu provimento ao RE está amparada em decisão do Plenário desta SUPREMA CORTE, julgada sob o rito da repercussão geral (Tema 1010), bem como em diversos precedentes: ADI 5.559/PB, DJe de 1º/10/2021; ADI 6963/RO, DJe de 27/4/2022; RE 365.368-AgR, DJe de 29/6/2007; e ADI 4125, DJe de 15/2/2011). 4. Conforme consta no art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no artigo 103”. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1.420.357-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 04.09.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.10.2023. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. LEI COMPLEMENTAR 1.080/08. RE 606.199-RG. TEMA 439. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO ITEM 02 DO REFERIDO TEMA 439. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. ARTIGOS 330 E 332 DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É firme a orientação desta Corte, no sentido de que não são admissíveis decisões monocráticas invocadas como paradigmas para fins de oposição de embargos de divergência. 2. Este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF. 3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1434692-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.12.2023). 



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, 332 e 335, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente